Tribunal: TJDFT
Processo: 0744903-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0744903-15.2020.8.07.0000 RECORRENTE: ALLAN KARDEC JOAQUIM GOMES DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Diante da decisão do Superior Tribunal de Justiça, que deu provimento ao agravo regimental para determinar o regular processamento do agravo em recurso especial (ID 26235962), aguarde-se o julgamento do AREsp 1880031/DF pela Corte Superior de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024